Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002178-82.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO
QUALIFICADO
-
ART. 121, §

2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
-
CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PARCIAL E EXTRAJUD
I
CIAL, MENCIONADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E NÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA PARA DIMINUIR A PENA -
SÚMULA
545
,
DO STJ

-
POSSIBILIDADE

-
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECID
A EM
SENTENÇA
COM APLICAÇÃO DA

REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO
MENOR QUE
1/6 - ILEGALIDADE
–
DOSIMETRIA DE PENA READEQUADA

PARA APLICAR
A FRAÇÃO DE
1/6
- DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
.
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Aplica
ç
ão da Súmula
545
,
do STJ
.

Atenuante da c
onfissão
espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal),
realizada de modo
parcial e extrajudicial
em interrogatório retificado e que

foi utilizada na sentença

de pronúncia para sua fundamentação, influindo, portanto, no édito condenatório, pois
foi
lida para os jurados e
utilizada
no julgamento do caso,
estando correlacionada à
definição dos quesitos e teses de acusação e defesa
,
tratando-se de um direito público subjetivo a que tem direito o indivíduo que confessa a autoria de um crime a ter a sua pena diminuída
.

2.
A
tenuante da menoridade relativa reconhecida na sentença
,
reduzindo a pena na fração abaixo de 1/6. Redimensionamento da pena equivocada
mente dosada
para aplicar a fr
ação de 1/6
,
conforme doutrina e jurisprudência
,
pacífica
s
.

3
.
Revisão Criminal
julgada
pro
cedente
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Revisão Criminal proposta por Alysson
Mayke
Camargo, com base no
art. 621, I, do CPP, contra acórdão da e. Primeira Câmara Criminal deste TJMT
que, na Apelação 69603/2014, desproveu o recurso defensivo para manter incólume
a
sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única de Itiquira (Tribunal do Júri) que, na

Ação Penal n
.
0000159-25.2013.8.11.0027, o condenou
à
pena de
13 anos e 6 meses de

reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
p
elo
motivo
torpe, em concurso material
, nos termos do

art. 121, §

2o, incisos I, III e IV, do
Código Penal.

O
revisionando
subscreveu
pedido
manuscrito
de revisão criminal (
I
d. 200677683).

Em
seguida
, como tratava-se de pedido geral e abstrato,
foi prolatado
despacho encaminh
ando
os autos
à
Defensoria Pública Estadual

para
apresentar argumentação
técnico-jurídica
sobre o caso
(
I
d. 200916197
),
a qual
veio com os documentos de Ids.
206499668,
206499671,
206499672 (CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO) e
206499674.

A
Defensoria sustenta que a dosimetria estaria contrária ao

texto expresso da lei penal porque:

(i) o condenado faria jus
à
circunstância

atenuante da confissão;

(
ii
) a redução da pena referente
à
atenuante da

menoridade não teria observado a fração paradigma de 1/6
, r
equer
endo
a procedência para reduzir a pena (id. 206499663
)
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento parcial da ação,
e,
nessa
extensão, procedente para revisar a pena e aplicar a fração redutora paradigma
de 1/6 sobre circunstância atenuante do art. 65, I, do CP, observada a Súmula
231
,
do STJ, aduzindo que
a confissão não deveria ser reconhecida uma vez que fundamentada a sua não aplicação
ao se julgar a r.

Apelação
.

É o relatório.

À Revisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024